Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708360-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A AGRAVADO: WILTON MACHADO IRINEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação para determinar o desbloqueio de valores contritos da conta do executado, por entender se tratarem aqueles de verba salarial, e, portanto, impenhoráveis. Alega o agravante, em síntese, que a movimentação bancária verificada na conta corrente do agravado é exorbitante, sugerindo que não seria utilizada aquela conta apenas para receber salário, apontando exemplos de movimentações diárias de valores robustos. Sustenta que o salário alegado pelo Agravado seria exorbitante para a categoria de vigilante, e que tais valores não seriam integralmente utilizados para a subsistência do agravado, o que, no seu entender, justificaria a penhora. Aduz que, de acordo com o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC -, a impenhorabilidade não poderia ser arguida perante crédito de natureza alimentar, salientando que parte do crédito exequendo, na origem, é referente a honorários advocatícios. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da sentença, para permitir a penhora dos valores bloqueados. Preparo regular (ID 24243785). O efeito suspensivo requerido foi deferido, nos termos da decisão de ID no 21901934. O agravado, em contrarrazões (ID no 25129813), suscitou a preliminar de perda do objeto recursal, sob o argumento de que: “[...] Pretende a parte agravante com o manejo do presente recurso, obter a manutenção da penhora realizada no juízo de primeiro grau. Insta, contudo, salientar, que quando da prolação da decisão em testilha a magistrada de piso procedeu ao levantamento da constrição, conforme recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores (ID 85026647), realizado na data de 08/02/2021 às 10:59. Desse modo, a par da interposição do presente recurso que ocorreu em 19/03/2021 e a concessão do efeito suspensivo por este e. Tribunal de Justiça em 25/03/2021, os valores então bloqueados já haviam sido desbloqueados judicialmente (08/02/21), portanto, há mais de um mês. Considerando o lapso temporal informado, o agravado fez uso da quantia para pagamento de suas despesas, não havendo na presente data quantia constrita capaz de dar guarida ao atendimento do pleito formulado pelo agravante, caso haja o provimento do presente recurso. [...]” No mérito, postulou, caso superada a preliminar suscitada, pelo desprovimento do recurso manejado. No ID no 24263036, determinei a intimação da agravante para, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, se manifestasse sobre a possível perda superveniente do objeto recursal. A recorrente, em atendimento ao despacho acima declinado, defendeu a utilidade do recurso interposto – oportunidade em que pugnou pela condenação do agravado por má fé processual; bem como, pela apuração de responsabilidade e/ou erro do d. Juízo de primeiro grau que, não obstante a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, permitiu que o executado/agravado levantasse os valores anteriormente penhorados. Vide petitório de ID no 25534190. No ID no 25545462, determinei a expedição de ofício ao d. Juízo de origem para prestar esclarecimentos sobre eventual irregularidade na liberação dos valores bloqueados. As informações foram prestadas no ID no 25644132. No ID no 26468582, entendendo insuficientes as informações prestadas, determinei nova expedição de ofício ao d. Juízo originário para que fossem prestados os devidos esclarecimentos; o que foi cumprido no ID no 26549354. A agravante, no ID no 26890694, tomou ciência das informações prestadas; ocasião em que defendeu, mais uma vez, seu interesse recursal, reiterando, dessa forma, o pedido de condenação do agravado por má fé processual e de apuração de responsabilidade por parte do d. Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Compulsando as informações prestadas no ID no 26549354, não vislumbro qualquer equívoco cometido por aquele d. Juízo ou má fé do agravado/executado. Isso porque, consoante informado, a il. Magistrada de primeiro grau, na decisão interlocutória de ID no 85023444 (dos autos principais), prolatada no dia 03/03/2021, acolheu a impugnação ofertada pelo agravado, determinando o desbloqueio dos valores constritos. A ordem de desbloqueio foi cumprida no mesmo dia 03/03/2021, consoante se denota do documento de ID no 85026647 (dos autos originários). Após a liberação dos valores constritos, a agravante, no dia 05/03/2021, interpôs, na origem, embargos de declaração, alegando contradição e omissão da decisão de ID no 85023444 (dos autos principais). Vide embargos de ID no 85318607 (dos originários). Os embargos foram rejeitados pelo d. Juízo a quo, no dia 09/03/2021, o qual, com fulcro em orientação jurisprudencial do STJ, manteve incólume o ato judicial embargado. Assim, à época em que foi interposto o presente agravo de instrumento, o qual somente foi distribuído no dia 19/03/2021, os valores penhorados já haviam sido liberados; os quais, consoante alhures já visto, foram liberados no dia 03/03/2021. Dessa forma, ao contrário do defendido pela agravante, não subsiste a necessidade nem a utilidade do recurso manejado, já que os valores que se pretendia a manutenção da ordem de penhora foram liberados antes da interposição do presente agravo de instrumento. De tal modo, diante do esvaziamento do objeto recursal, entendo que o recurso agitado não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento; tornando, por conseguinte, sem efeito a liminar concedida na decisão de ID no 24384382. P.R.I. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator